Tribunal: TJDFT
Processo: 0718094-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718094-48.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FREEDOM LOCACAO E TRANSPORTES LTDA - ME APELADO: EPC CONSTRUCOES S/A D E S P A C H O À luz dos artigos 9o e 10 do CPC, manifeste- se o apelante FREEDOM LOCACAO E TRANSPORTES LTDA - ME acerca da alegação de inovação recursal arguida nas contrarrazões de apelação - ID 30807295, p. 7 e seguintes. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora